Tribunal: STF
Processo: RHC 257774
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Condenação transitada em julgado. Ilegalidade manifesta: Não ocorrência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de recorrente definitivamente condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado.



    2. A defesa pretende o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da defesa para a interposição de recurso em face da sentença de pronúncia, afirmando violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estaria configurada flagrante ilegalidade apta a superar os óbices do writ como substitutivo de agravo regimental na origem e sucedâneo de revisão criminal.



    III. Razões de decidir



    4. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    5. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    6. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.



    7. O STJ, ao analisar a matéria articulada pelo recorrente, destacou o entendimento da Corte de origem, no sentido de que o recorrente, intimado da pronúncia, manifestou que consultaria seu advogado para saber se recorreria, ou não, da decisão, sobrevindo a preclusão da matéria, ausente qualquer manifestação de inconformismo por parte da defesa, com a subsequente submissão de Gabriel José a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    8. Consoante o disposto no art. 571, inc. V, do Código de Processo Penal, no âmbito dos processos de competência do Tribunal do Júri, as supostas nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; CPP, art. 571, inc. V; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; RHC nº 116.108/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/10/2013; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021.